Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701279-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO GONCALVES CAIXETA APELADO: ADRIANO GONCALVES CAIXETA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo ente distrital, e recurso adesivo, interposto pelo requerido, contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor de ADRIANO GONCALVES CAIXETA. Nos termos da Certidão de Id n° ID 62377561, o feito foi incluído em pauta de julgamento (29a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível) e as partes intimadas por expedição eletrônica com ciência registrada em 12/08/2024. (ID 62787921.) A Certidão de Id n° 63485656 - Pág. 489, de sua vez, informa o julgamento do processo em sessão realizada em 30/08/2024 e publicação do “Ato Judicial Ementa” no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/09/2024. Em petição protocolada no dia 27/09/2024 (ID 64536209), juntada após publicação da pauta e do julgamento do recurso, o patrono da parte apelante informa que “a contar de 27/08/2024” estaria afastado do exercício do trabalho e “pugna pela devolução dos prazos vencidos após 27/08/2024 e a dilação por 60 (sessenta) dias”. Sustenta “que CID S-42, refere-se a lesão em membro superior posterior direito, sendo necessária a imobilização”. Em nova petição de ID n. 65478413 - Pág. 544, o causídico reitera pedido de devolução de prazo processual. Todavia, conforme despacho anterior de Id n° 64536209 - Pág. 533, a pretensão de restituição prazo e dilação pelo período de 60 (sessenta) dias restou analisada e não foi acolhido o pedido. Na oportunidade, restou pontuado, além de inexistir hipótese legal para devolução ou dilação de prazo, pelo período de convalesça do causídico da parte, assim como ausência de justa causa capaz de “impedir a prática do ato por si ou por mandatário”, na forma da legislação processual (art. 223, §1o, do CPC). Do mesmo modo, restou pontua ser contraditório peticionar nos autos requerendo dilatação de prazo, sob a justificativa de impossibilidade para o exercício do trabalho, deixando o patrono, porém, de apresentar, na mesma ocasião, petição de substabelecimento ou de realização do ato processual adequado. Assim, a pretensão do patrono da parte, ora reiterada, não fora acolhida pela falta de hipótese legal, inexistência de justa causa, nem comprovação de impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. Nesse contexto, nada a prover quanto ao pedido, seja porque a questão ora deduzida já fora apreciada em decisão pretérita, seja em razão da falta de justa causa para acolher o pleito e inexistência de hipótese legal para dilação de prazo processual até convalesça do causídico da parte indicada em atestado médico de 60 (sessenta) dias. Retorne o feito à secretaria para regular processamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 23 de outubro de 2024 17:50:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador